Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E EMPRESARIAL. SUSCITANTE. JUÍZO CÍVEL. AÇÃO PARA RETIRADA DE SÓCIO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO E APURAÇÃO DE HAVERES. ART. 2° DA RESOLUÇÃO 23 DO TJDFT.
1. A competência para apreciar e julgar ação que pretende a exclusão de sócios e apuração de haveres de sociedade não personificada é da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais.
2. Conflito conhecido. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, o Juízo Suscitante declarado como competente.